Tribunal: TJSP
Processo: 2152260-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito comum – Servidora da Câmara Municipal – Decisão agravada que indeferiu antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida – Manutenção – Inteligência do art. 300, do CPC/2015 – Documentos acostados aos autos que não são capazes de demonstrar a ocorrência de situação de perigo de dano grave irreparável (ou de difícil reparação) ou de risco ao

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito comum – Servidora da Câmara Municipal – Decisão agravada que indeferiu antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida – Manutenção – Inteligência do art. 300, do CPC/2015 – Documentos acostados aos autos que não são capazes de demonstrar a ocorrência de situação de perigo de dano grave irreparável (ou de difícil reparação) ou de risco ao resultado útil do processo – Decisão mantida – Recurso desprovido.